Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. OFICIAL CARTORÁRIO. EXIGÊNCIA. DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontrando-se as razões recursais em consonância com o decidido na r. sentença impugnada, não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.
2. A despeito de a r. sentença haver determinado o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, o marco inicial para o atendimento a tal determinação é a data do trânsito em julgado da r. sentença apelada, não demandando, nesse momento, qualquer intervenção do Poder Judiciário.
3. Se a parte não concorda com a exigibilidade de ações apontadas pelo titular do cartório do registro imobiliário a fim de realizar o registro do imóvel, ao primeiro compete se valer da suscitação de dúvida a que alude o artigo 198 da Lei de Registros Públicos, comprovada a exigência expressa do Oficial.
4. Apelação conhecida e não provida.